Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. INICIATIVA MATERNA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA GUARDA ALTERNADA. INSURGÊNCIA DA GENITORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

O pedido de guarda alternada foi requerido pelo Ministério Público em sede de audiência de conciliação. Nesse sentido, não há falar-se em vício decisório, uma vez que o parquet dentro de suas competências pode e deve intervir pelos interesses dos menores quando assim entender cabível. No ponto, há previsão expressa no art. 82 do CPC.

Para que a guarda alternada funcione sem riscos há a necessidade do conhecimento detalhado das peculiaridades que a justificam bem como da sintonia entre os pais, a fim de que seja preservado o equilíbrio psicológico do menor.

Inexistindo tais provas, mantem-se a guarda tal como vem sendo exercida.